Tribunal: TJES
Processo: 0004231-04.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004231-04.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL FRANCISCO DE PAULA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. BASE DE CÁLCULO. METRAGEM DO IMÓVEL. REGISTRO PÚBLICO E CADASTRO IMOBILIÁRIO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação dos lançamentos de IPTU, sob o fundamento de que a metragem utilizada pelo Município de Vitória está em conformidade com o cadastro imobiliário oficial. O recorrente sustenta que a perícia judicial demonstrou metragem inferior à considerada pelo Fisco municipal e que a incidência do tributo sobre área de preservação ambiental seria indevida, independentemente de prévio requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a metragem do imóvel utilizada pelo Fisco municipal para o lançamento do IPTU pode ser afastada com base em laudo pericial, mesmo sem alteração do registro público e do cadastro imobiliário; (ii) estabelecer se a isenção do IPTU sobre área de preservação permanente pode ser reconhecida judicialmente sem prévia solicitação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A base de cálculo do IPTU é determinada pelo valor venal do imóvel, que considera a metragem registrada no cadastro imobiliário municipal, conforme disposto na Lei Municipal nº 4.476/97.

4)
A metragem considerada pelo Fisco municipal corresponde àquela constante da matrícula do imóvel, inexistindo erro na fixação da base de cálculo do tributo.

5)
A presunção de certeza e liquidez dos lançamentos tributários somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da necessidade de retificação cadastral, cabendo ao contribuinte o ônus de promover as alterações necessárias junto ao cartório de registro de imóveis e à administração municipal.

6)
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a revisão da base de cálculo do IPTU não implica nulidade do lançamento, mas apenas a adequação do montante devido, desde que passível de apuração por cálculos aritméticos simples (AgInt no REsp nº 1.986.189/RJ).

7)
A concessão de isenção do IPTU sobre áreas de preservação permanente não é automática, exigindo prévio requerimento administrativo, conforme previsto no Decreto Municipal nº 14.072/2008.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A base de cálculo do IPTU deve considerar a metragem registrada no cadastro imobiliário municipal, cabendo ao contribuinte o ônus de promover a retificação junto aos órgãos competentes para afastar a presunção de certeza do lançamento tributário.

2. A isenção do IPTU sobre áreas de preservação permanente não decorre automaticamente da restrição ambiental, sendo necessário requerimento administrativo prévio para sua concessão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 4.476/97, art. 8º, §1º; Lei nº 6.830/80, art. 3º; CTN, art. 204; Decreto Municipal nº 14.072/2008, arts. 4º e 5º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.986.189/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19/09/2022; TJES, AI nº 5011606-72.2022.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 04/07/2023; TJES, AI nº 5011613-64.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 14/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia gira em torno da legalidade dos lançamentos de IPTU sobre o imóvel do apelante, considerando a metragem utilizada pela administração tributária para fins de cálculo do tributo, bem como da necessidade de prévio requerimento para isenção do imposto incidente sobre área de preservação ambiental.

Nos termos da Lei Municipal n.º 4.476/97, a base de cálculo do IPTU é determinada pelo valor venal do imóvel, levando-se em conta diversos elementos, entre eles o valor unitário do metro quadrado do logradouro.

Ademais, consoante disposto no §1º do artigo 8º da referida lei, a metragem da área do terreno é um dos parâmetros essenciais para a apuração do imposto.

In casu
, a metragem do imóvel considerada pelo Município de Vitória corresponde àquela registrada na matrícula n.º 13516, qual seja, 4.600m2.

A administração tributária, ao tomar por base essa metragem, apenas seguiu os registros públicos e o cadastro imobiliário oficial, não havendo que se falar em erro na fixação da base de cálculo do imposto.

A presunção de certeza e liquidez que reveste os títulos executivos fiscais (art. 3º da Lei n.º 6.830/80 c/c art. 204 do CTN) somente poderia ser elidida mediante prova inequívoca do erro apontado, competindo ao contribuinte o ônus de demonstrar a retificação da metragem junto ao cartório de registro de imóveis e ao cadastro municipal.

À míngua de comprovação de que o recorrente tenha procedido à devida alteração, não se pode considerar ilegítima a cobrança do tributo.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça ostenta firme entendimento de que a eventual revisão do lançamento não acarreta a nulidade do título executivo, como subsegue:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IPTU. REDUÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁVEL. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, "(...)
em se tratando de revisão do lançamento, pelo Poder Judiciário, que acarrete a exclusão de parcela indevida da base de cálculo do tributo, o excesso de execução não implica a decretação da nulidade do título executivo extrajudicial
, mas tão somente a redução do montante ao valor tido como devido, quando o valor remanescente puder ser apurado por simples cálculos aritméticos" (REsp 1.247.811/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2011).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.986.189/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

Quanto às alegadas deduções em razão de área ambiental e "rua projetada", verifica-se inexistir comprovação de que tenha o contribuinte realizado prévio requerimento administrativo para obtenção do benefício fiscal, nos termos do Decreto Municipal nº 14.072/2008:

“Art. 4º O direito a concessão do benefício será exercido pelo proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel a qualquer título.

Parágrafo único. Quando constatado pela Secretaria da Fazenda, através da Gerência de Cadastro Municipal da Coordenação de Cadastro Imobiliário (GCM/CCI) e pela Procuradoria Geral do Município, através da Gerência Tributária e Fiscal (GRF) a existência de execução fiscal, iminente ou em curso, de tributos imobiliários sobre imóveis sujeitos aos benefícios deste Decreto, cujo sujeito passivo não seja localizado, a isenção será requerida de ofício, sempre fundamentadamente. (Parágrafo acrescentado pelo Decreto Nº 17516 DE 04/10/2018).

Art. 5º
A concessão do benefício com base nos casos previstos no inciso I do art. 2º deste Decreto, deverá ser requerida à Secretaria de Meio Ambiente - SEMMAM, até o dia 30 do mês de setembro do exercício anterior ao que se pleiteia o mesmo, cujo requerimento deverá ser instruído dos seguintes documentos
:”.

Com efeito, a concessão de isenção não decorre automaticamente da existência de restrição ambiental, exigindo solicitação formal do interessado perante a administração, na esteira de iterativa jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – ISENÇÃO POR RESTRIÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO LOCAL CONCEDENDO BENEFÍCIO FISCAL - ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 4.476/1997 – ISENÇÃO CONDICIONADA - NÃO OBSERVÂNCIA PELO CONTRIBUINTE DAS CONDIÇÕES E REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO EM MOMENTO OPORTUNO VALIDADE DA CDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
A legislação municipal que trata da isenção do IPTU para as áreas declaradas como de preservação permanente (Lei Municipal nº 4.476/1997) estabelece uma isenção condicionada com exigência de requerimento administrativo prévio, uma vez que a própria lei no parágrafo primeiro do artigo 4º estabelece que a definição dos procedimento para obtenção da isenção do imposto serão regulamentados através de ato do Poder Executivo (Decreto Municipal nº 14.072/2008).
[...] (Data: 04/Jul/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5011606-72.2022.8.08.0000 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. ÁREA DE PRESERVAÇÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS. VALIDADE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A restrição à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente de imóvel urbano não afasta a incidência do IPTU. 2.
A necessidade de prévio requerimento administrativo encontra respaldo na legislação, não havendo que falar, portanto, em impossibilidade de exigência do mesmo ou, ainda, em isenção incondicionada.
3. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Recurso de agravo interno julgado prejudicado.

(Data: 14/Sep/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5011613-64.2022.8.08.0000 Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano)

Assim, ausente comprovação de irregularidade nos lançamentos tributários impugnados, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)